Tribunal: STF
Processo: ARE 842664
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL (GHPM) E DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) A POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à percepção conjunta da Gratificação de Habilitação Policial (GHPM) e da Gratificação de Atividade Policial (GAP) por policiais militares do Estado da Bahia (RE 685.053-RG, Rel. Min. Ayres Britto - Tema 605).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.